Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-92.2017.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-92.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESUINA MOREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. CONTRATO AGRÍCOLA. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO FLORESTAL. ANISTIA DE DÍVIDA POR INTEMPÉRIE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE ATA ASSOCIATIVA. ANISTIA PARCIAL POR LIBERALIDADE. DELIMITAÇÃO TÉCNICA DA ÁREA AFETADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por produtora rural em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anistia integral de dívida relativa a contrato de fomento florestal firmado com a empresa Suzano S.A., com base em alegada ocorrência de intempérie (vento) que teria comprometido toda a área plantada. A parte autora pretendia a anulação da dívida remanescente e eventual indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes impunha à Suzano obrigação de anistiar integralmente a dívida em caso de intempéries; (ii) verificar se a Ata da APRESBA vinculava a apelada; (iii) aferir se houve delimitação incorreta da área efetivamente afetada; e (iv) apurar eventual má-fé ou enriquecimento sem causa por parte da empresa ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Contrato nº 32FO1809, firmado em 2009, não contém cláusula que imponha à Suzano obrigação de anistiar a dívida em caso de intempéries, tratando-se de contrato de compra e venda de coisa futura, cujo risco do empreendimento é assumido pelo produtor (arts. 481 e 482 do CC).
A concessão de anistia contratual, quando não prevista expressamente, não pode ser imposta pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade.
A Ata da APRESBA, datada de 2007, não é aplicável ao contrato firmado em 2009, por tratar de negociações referentes a contratos anteriores. Ademais, a apelante não é filiada à associação nem participou da referida reunião, afastando qualquer eficácia erga omnes do documento (CF/1988, art. 5º, XXI).
Os laudos técnicos de vistoria, datados de 18/09/2012 e assinados por representante da apelante, atestam com precisão as áreas efetivamente atingidas (UP 14X240: 34,59 ha; UP 14X241: 25,64 ha), sobre as quais a Suzano, por liberalidade, concedeu anistia de 70% da dívida.
Os demais termos de ajuste elaborados referem-se a áreas não atingidas, sendo legítima a exigência contratual relativa a elas, conforme documentos assinados pela parte autora.
A planilha unilateral apresentada pela apelante não substitui prova técnica ou pericial. A ela incumbia o ônus da prova (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu.
Não há demonstração de conduta desleal, enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva por parte da Suzano. Ao contrário, a empresa adotou medidas diligentes, informando a produtora e concedendo anistia parcial mesmo sem obrigação contratual.
A transferência de parte da dívida para área remanescente (17,74 ha da UP 14X240) não configura irregularidade, pois o débito já estava vinculado à respectiva unidade produtiva.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 481, 482, 422, 884; CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000232-34.2017.8.05.0172, 5ª Câmara Cível, j. 12/12/2018; TJBA, Apelação Cível nº 0005574-56.2007.8.05.0256, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Vera Lúcia Freire de Carvalho, j. 18/01/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000448-92.2017.8.05.0172
, em que figuram como apelante JESUINA MOREIRA BARBOSA e como apelada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, eem NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)